Tribunal: TJBA
Processo: 8055555-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055555-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GENIVALDO DE JESUS MENDES Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA ANTECIPADA. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA ATIVA. VINCULAÇÃO EQUIVOCADA DE CPF. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES PROTESTADOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONFIGURADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL EVIDENCIADO. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A tutela antecipada tem cabimento quando presentes os elementos da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC. A documentação juntada pelo agravado demonstra cancelamento de protesto no valor de R$ 665,86, enquanto o agravante questiona débito no valor de R$ 2.938,31, evidenciando tratarem-se de situações distintas. A vinculação equivocada de CPF do contribuinte a débito de terceiro, por erro administrativo do ente público, configura hipótese de verossimilhança das alegações do agravante. O protesto indevido gera consequências negativas à reputação do devedor, limitando seu acesso ao crédito e configurando dano de difícil reparação. Recurso conhecido e provido para manter o efeito suspensivo concedido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055555-11.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante GENIVALDO DE JESUS MENDES e como agravado MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.